Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-59.2016.8.11.0078
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001058-59.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEYLA FERREIRA MENDES - CPF: 017.359.151-57 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CONTRATADA – UTILIZAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS FALSOS PARA CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE – ATO ÍMPROBO RECONHECIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CIVIL PREVISTA NO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92 – INOCORRÊNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO DO ART. 37, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429 /92 aos atos de improbidade administrativa, a exemplo da multa civil, estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal,
não há qualquer inconstitucionalidade na sanção de multa civil constante do art. 12 da Lei 8.429/92, uma vez que o rol estabelecido no art. 37, § 4º, da CF/88 é meramente exemplificativo, podendo o legislador infraconstitucional prever a aplicação de penas que não estejam expressas naquele dispositivo constitucional. (
STF – RE: 442895 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/02/2015, Data de Publicação: DJE-025 DIVULG 5/2/2015 PUBLICAÇÃO 6/2/2015).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
KEYLA FERREIRA MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Keyla Ferreira Mendes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos art. 9°, I e 11 da Lei n. 8.429/92, pelas condutas praticadas em prejuízo da moralidade, legalidade, lealdade e ética funcional, aplicando-lhe, as sanções de devolução do valor recebido entre o período de outubro de 2013 a abril de 2014 e ao pagamento de multa civil no importe no valor de 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Requerida a época dos fatos, atualizados com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, aplicando-se o INPC-IBGE para correção monetária a contar de 1/10/2013 (data do afastamento — licença maternidade com atestado falso), a qual deverá ser revertida ao Município de Sapezal (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa.

Não houve condenação em custas e despesas processuais e honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais
(
ID n. 21742976), a Apelante, requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.

No mérito, a irresignação recursal se limita à condenação ao pagamento de multa civil, sob o argumento de sua aplicação é inconstitucional, por falta de previsão legal na Constituição Federal, ressaltando que, apesar de tal penalidade se encontrar prevista no art. 12 e incisos da LIA, a Constituição Federal contempla apenas o ressarcimento do valor integral do dano; razão pela qual, pugna, pelo provimento do recurso, para que seja reformada em parte a sentença recorrida, tão somente para afastar a penalidade de multa civil.

A certidão de ID n. 21742977 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 21742981, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 28958977, manifesta pelo desprovimento do recurso.

Antes de proceder à análise do recurso, foi oportunizado à Apelante juntar aos autos comprovação de que preenche os pressupostos para deferimento do pedido de justiça gratuita, ou para recolher o devido preparo recursal, sob pena de não ser o apelo conhecido por deserção (ID n. 53173499).

Ato contínuo, no ID n. 53736971 a Apelante procedeu à juntada da guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento, razão pela qual, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Keyla Ferreira Mendes
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa prevista nos artigos art. 9°, I e 11 da Lei n. 8.429/92, pelas condutas praticadas em prejuízo da moralidade, legalidade, lealdade e ética funcional, aplicando-lhe, as sanções de devolução do valor recebido entre o período de outubro de 2013 a abril de 2014 e ao pagamento de multa civil no importe no valor de 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Requerida a época dos fatos, atualizados com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, aplicando-se o INPC-IBGE para correção monetária a contar de 1/10/2013 (data do afastamento — licença maternidade com atestado falso), a qual deverá ser revertida ao Município de Sapezal (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa.

Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e recolhimento de preparo (ID n.
53736971)
, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de proceder à análise do recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor da Apelante, alegando que esta, na condição de servidora pública contratada temporariamente, por meio de processo seletivo realizado pelo Município de Sapezal para o exercício da função de Professora no Ensino Público Municipal, teria apresentado pedido de licença maternidade em outubro de 2013, mediante a utilização de atestados médicos falsificados, tendo recebido, de forma indevida, por cerca de sete meses (outubro de 2013 a abril de 2014), o valor total de R$ 15.231,74 (quinze mil duzentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos).

Narra a inicial, que, em abril de 2014, a falsidade foi detectada e a servidora teve rescindido o seu contrato de trabalho; contudo, a conduta da Apelante teria causado lesão patrimonial ao erário municipal, bem como afrontado os princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, configurando os atos de improbidade administrativa descritos na Lei de improbidade Administrativa.

Após regular processamento do feito,
o Magistrado
a quo
proferiu sentença (ID n. 21742480), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar a Apelante pela prática de Ato de Improbidade Administrativa,
consignando que,
restou devidamente comprovado o ato de improbidade praticado pela Requerida, consubstanciado na utilização de atestados médicos falsos para receber o salário durante a gravidez. Em relação ao atestado médico supostamente assinado pela médica Dra. LIDIANE BORGES DE CASTRO, consta boletim de ocorrência n° 2014.102165 em que a médica afirma que nunca atendeu a paciente, que o carimbo e assinatura presente no atestado não são seus. No mesmo sentindo é o esclarecimento do médico IDEMOR MOLIN que em que afirma que nunca atendeu a paciente KEYLA FERREIRA MENDES.

Destacou, ainda que, não há dúvidas de que a conduta da Apelante ofende frontalmente os princípios da moralidade, da probidade e da ética profissional, caracterizando ato de improbidade administrativa, razão pela qual, lhe aplicou as sanções de
devolução do valor recebido entre o período de outubro de 2013 a abril de 2014 e ao pagamento de multa civil no importe no valor de 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Requerida a época dos fatos, atualizados com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, aplicando-se o INPC-IBGE para correção monetária a contar do dia 01/10/2013 (data do afastamento — licença maternidade com atestado falso), a qual deverá ser revertida ao Município de Sapezal (art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade administrativa.

Irresignada, a Apelante pugna pela reforma parcial da sentença, tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de multa civil, sob o argumento de sua inconstitucionalidade.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente quanto à constitucionalidade da aplicação de multa civil, haja vista que o rol de penalidade constante do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, é meramente exemplificativo.

Veja-se:

(...) 5.
Por fim, não há qualquer inconstitucionalidade na sanção de multa civil constante do art. 12 da Lei 8.429/92, uma vez que o rol estabelecido no art. 37, § 4º, da CF/88 é meramente exemplificativo, podendo o legislador infraconstitucional prever a aplicação de penas que não estejam expressas naquele dispositivo constitucional.
Nesse sentido: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92.

As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento. 6. Diante do exposto, afasto o sobrestamento de fls. 4956 e nego seguimento ao recurso extraodinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2015. Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinada digitalmente.

(STF – RE: 442895 MG, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/02/2015, Data de Publicação: DJE-025 DIVULG 5/2/2015 PUBLICAÇÃO 6/2/2015). [Destaquei]

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92.

As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública
. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(RE 598588 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, j. 15/12/2009). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FRAUDE À LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. SUPERFATURAMENTO. AS CONCLUSÕES DA AUDITORIA NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS. DOLO. MÁ-FÉ.
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA CIVIL.

1. Não há se falar em prescrição haja vista que o mandato eletivo do ex prefeito de Alvorada do Oeste/RO em 31 de dezembro de 2004, tendo a presente ação sido ajuizada em 19 de dezembro de 2008, não havendo decorridos os cinco anos previstos no artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/92, entre o término do mandato e o ajuizamento da presente ação.

2. Tendo em vista a previsão contida no artigo 142, § 1º, da Lei 8.112/91, a Administração Pública tomou conhecimento dos fatos a partir da Auditoria nº 4770, realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS/Ministério da Saúde em conjunto com a Controladoria Geral da União em 18 de setembro de 2006, não incidindo também quanto a esses apelantes a prescrição, posto que a ação foi proposta antes do prazo de cinco anos previsto no inciso II, do artigo 23, inciso I, da Lei 8.429/92.

3. A decisão do STF em relação à aplicabilidade da Lei n. 8.429/1992 aos agentes políticos, proferida na Reclamação n. 2.138, além de ter sido, à época, firmada por apertada maioria, foi específica para Ministro de Estado. Assim, o entendimento fixado nesse julgado não se aplica aos ex-prefeitos, que possuem situação jurídica diversa daqueles.

4. Considerando os diversos documentos constantes dos autos que comprovam o envolvimento das partes apelantes nas irregularidades nos certames licitatórios, não há se falar em falta de interesse de agir, uma vez que podem ser conderados, como sujeitos ativos da improbidade administrativa, o particular que induza ou concorra para a práticas dos atos ímprobos ou deles se beneficiem sob qualquer forma direta ou indireta.

5. O artigo 21, da Lei de Improbidade, dispõe que a aplicação das sanções independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público.

6. Constata-se que não houve a realização de pesquisa de preços, em afronta ao artigo 43, da Lei 8.666/93; cobrança não justificada para a retirada do Edital 005/CPL/2002, em afronta ao § 5º, do artigo 32, da Lei de Licitações; A inexistência de alguns materiais constantes do plano de trabalho; elevação dos preços em 50,56% o que equivale ao valor de R$ 29.551,59 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em prejuízo ao erário; e que as empresas participantes do certame integravam o núcleo da família Trevisan-Vedoin (máfia das ambulâncias).

7. Resta caracterizado o superfaturamento de preço do bem objeto do convênio, que sofreu uma elevação de 50,56%(cinquenta vírgula cinquenta e seis por cento) em relação ao preço praticado no mercado. Tendo tal valor servido para o locupletamento indevido dos proprietários da empresa vencedora do certame e pelos administradores públicos envolvidos.

8.
O rol constante no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição da República não é taxativo, é apenas a enumeração das penas que devem necessariamente ser impostas, sem impedir que a lei preveja sanções além daquelas estatuídas na Carta Política, como é o caso da multa civil
.

9. Recursos de apelação improvidos.

(TRF-1 - AC: 00050377820084014101 0005037-78.2008.4.01.4101, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 7/11/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 1/12/2017 e-DJF1). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, o
§ 4º do art. 37 da Constituição Federal distingue claramente a pena de indisponibilidade de bens do dever de reparar o Erário, dispondo que
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei.

A Forma e gradação previstas em lei podem abranger a imposição de constrição patrimonial, destarte, sem que esta necessariamente se vincule ao ressarcimento devido ao Erário; e outra não é natureza da pena de multa.

Nesse sentido é a lição de Emerson Garcia e Rodrigo Pacheco Alves:

A multa cominada ao ímprobo está em perfeita harmonia com a medida cautelar de indisponibilidade dos bens, originariamente prevista no art. 37, § 4º, da Constituição da República e que visa a assegurar a eficácia do provimento jurisdicional que aplicar sanções pecuniárias”.

(Improbidade Administrativa, 9ª ed., Saraiva, 2017, p. 711).

Desses doutrinadores ainda se extrai a observação de que a multa
longe de ser arbitrária, busca preservar uma correlação com certos referenciais considerados relevantes” reconduzindo-se, na hipótese de violação a princípios, à “remuneração recebida
(op. cit., p. 710).

Pode-se acrescentar que, isto se deve ao curial motivo de que a violação a princípios equivale a descumprimento de deveres para com a Administração; e de deveres sem cuja observância deixa de haver justa causa para que o agente ímprobo seja remunerado pelo Erário cabendo afirmar que, verificada a improbidade do agente, sua remuneração passa a ser modalidade de enriquecimento ilícito.

A imposição de multa, na gradação ditada pela lei, é forma de reverter situação dessa natureza; e forma que não apenas não viola a Constituição, mas antes concorre para a que seu texto alcance a máxima efetividade.

Assim sendo, arguição de inconstitucionalidade da multa civil prevista na Lei n. 8.249/92, deve ser afastada,
uma vez que além de a Constituição Federal não ter limitado ou vedado a cominação de outras penalidades por meio da legislação ordinária,
o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o assunto, razão pela qual se deve observar a
eficácia erga omnes
e vinculante da decisão superior.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021